Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento 1013358-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE (s): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
RECORRIDO (s): COSTA VIEIRA LTDA E OUTRAS
Vistos, etc.
Certifique-se se houve o recolhimento da multa sobre o valor atualizado da causa, imposta pela Câmara de origem por ocasião do julgamento do Agravo Interno ID 37054975, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x